Tribunal: TJBA
Processo: 8090672-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090672-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: FLORENCE CARDOSO MOTTA

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DO AUTOR PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAQUE OU TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO APELANTE OU QUE ESSE TENHA AGIDO COM NEGLIGÊNCIA EM RELAÇÃO À GUARDA DE SENHAS. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO NA SÚMULA Nº 479 DO STJ. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES TRANSFERIDOS INDEVIDAMENTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ATO ILÍCITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO CONFORME ART. 405 DO CC. ILÍCITO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1.
Narra a autora que no dia 02.06.2021, abriu uma conta digital destinada somente a aplicações financeiras, transferindo para a mesma a quantia de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Entretanto, no dia 15.06.2021, após ser consultada pelo banco apelante, percebeu que haviam sido efetuadas duas transferências, via pix, nos valores de R$ 25.000,00 e R$10.000,00, totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para conta de terceiro que não conhecia e não possuía qualquer relação jurídica.

2. A
responsabilidade das empresas fornecedoras de serviços ao consumidor é objetiva, e decorre do risco do empreendimento, cabendo a reparação pelos danos sofridos pela vítima na ocorrência de vícios e defeitos no serviço.

3. É
entendimento pacificado pela Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo no âmbito de operações bancárias, ficando obrigadas a reparar os danos materiais causados.

4. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.

8090672-65.2021.8.05.0001
, da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que são apelantes e apelados, respectivamente,
BANCO BONSUCESSO S.A
. e
FLORENCE CARDOSO MOTTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA